Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730285-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA AMARAL, MARIA CECILIA LEAL DO AMARAL, MARIA DE FATIMA COELHO, OSVALDO DA SILVA, DJALMA CASSIANO SILVA, ETERNA RIBEIRO RAMOS, ROSALINA FIRMINO DE SOUZA OLIVEIRA, MARIA NORMA LIEGE VIANA JUCA AGRAVADO: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO MARIA CECILIA LEAL DO AMARAL, LUIZ FERNANDO PEREIRA AMARAL, MARIA DE FATIMA COELHO, OSVALDO DA SILVA, ETERNA RIBEIRO RAMOS, ROSALINA FIRMINO DE SOUZA OLIVEIRA, DJALMA CASSIANO SILVA e MARIA NORMA LIEGE VIANA JUCA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 68004081, autos originários) que rejeitou a impugnação apresentada no cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) proposto por FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADO, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Os executados alegam nulidade de intimação no processo originário (ID. 66100935). A parte exequente apresentou manifestação de ID. 67622422. É o relatório. DECIDO. Os executados alegam nulidade de intimação dos atos processuais sob o argumento de que somente tomou conhecimento das decisões dos presentes autos, desde a redistribuição do processo pela Justiça Federal, quando foi intimado para o pagamento voluntário dos honorários advocatícios, nos presentes autos. Afirmam que as publicações dos presentes autos e do AGI no 0718911-23.2018.8.07.0000 e do REsp no 1.841.566/DF foram realizados em nome do DR. Luis Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado, OAB/DF no 7.202 cujo substabelecimento fornecido em 24/11/2006 foi expressamente revogado em 12/06/2014. Foi requerido que as publicações fossem realizadas em nome do DR. Mário André Carvalho Machado, OAB/DF 3225, contudo as anotações não foram efetivadas pelo juízo. Contudo, não é verídica a alegação de que as partes só tomaram conhecimento da tramitação do processo de conhecimento, quando da intimação nos presentes autos, eis que contra a decisão que extinguiu o feito em razão da ausência de regularização processual das partes (processo n. 0700428-39) foi interposto o AGI no 0718911-23.2018.8.07.0000. Verifica-se que a Sra. Desembargadora Vera Andrighi determinou a intimação dos agravados/ autores via Aviso com Recebimento (doc. anexo). Realizadas as diligências os Srs. Osvaldo da Silva e Maria Norma Liege Viana Jucá não foram localizados para intimação a fim de apresentarem resposta. Intimados os agravados/ autores Maria Cecília Leal do Amaral, Luiz Fernando Pereira Amaral, Eterna Ribeiro Ramos, Rosalina Firmino De Souza Oliveira e Djalma Cassiano Silva não apresentaram resposta. A agravada-autora Maria de Fátima Coelho apresentou resposta, na qual afirma ser beneficiária da justiça gratuita e requer a suspensão dos efeitos da condenação. Assim, não há como acolher a nulidade de intimação dos autores eis que a nulidade deve ser argüida na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos, e tal oportunidade se deu quando da intimação para apresentarem defesa ao Agravo de Instrumento interposto, conforme entendimento do STJ: [...] Ante o exposto, indefiro a impugnação apresentada. Tendo em vista que os executados não realizaram o pagamento voluntário da obrigação, deverá incidir multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme previsão do art. 523, §1, I, do CPC. Portanto, preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada, com a inclusão das referidas verbas, bem como indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 05 (cinco) dias.” Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ademais, conforme se constata dos autos originários, a MM. Juíza decidiu que “considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto” (id. 70423919). Quanto aos pedidos de antecipação da tutela recursal (id. 18727562, pág. 21), em relação ao item 49.3.1, a r. decisão agravada não versou sobre gratuidade de justiça, logo, vedado ao Tribunal analisar tal questão, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e, quanto ao item 49.3.2, o pedido de acolhimento da impugnação para declarar a nulidade dos atos processuais praticados na ação de conhecimento, inclusive da r. sentença, e, em consequência, extinguir o cumprimento de sentença, é dotado de irreversibilidade, o que obsta a sua concessão, observado o disposto no art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro os pedidos liminares. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora